Tribunal: CARF
Processo: 10830.901146/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.901146/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.536 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2022
Recorrente
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.901146/2012-05
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901146/2012-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FRESENIUS MEDICAL CARE
LTDA., em face do acórdão de n° 06-65.166, proferido pela C. 2a Turma da DRJ/CTA,
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA”), o qual será complementado ao final:
“1. Trata o processo de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório da
DRF/Campinas, emitido em 02/08/2013, referente a crédito de pagamento indevido ou a
maior, pleiteado no perdcomp 14660.43820.291009.1.3.04-6669.
2. Conforme Despacho Decisório, a autoridade fiscal não homologou a compensação
sob a justificativa de que o pagamento foi localizado mas integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no perdcomp.

3. Cientificado da decisão em 12/08/2013, conforme informação de fl.43, em
09/09/2013, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 02/14,
alegando em síntese que:
a)houve cerceamento de defesa por ausência de prévia intimação da requerente para
esclarecimentos e que a autoridade fiscal não cumpriu o dever-poder de determinar a
realização de diligências necessárias ao esclarecimentos do direito creditório.
b)no
mérito
alega
que
em
23/02/2006
transmitiu
a
perdcomp
12180.82330.230206.1.3.04-4700 liquidando o débito de IRPJ (PA janeiro 2006) no
valor de R$ 93.728,41;
c)posteriormente a DRF/Campinas intimou a requerente para que regularizasse os
débitos em aberto, dentre eles o débito de IRPJ, PA janeiro/2006 no valor de R$
93.728,41, sob pena de ser suspenso o Regime Especial de Crédito Presumido, do qual
se beneficiava;
d) requer que seja determinada a realização de diligência na remota hipótese de se
entender que as informações e documentos apresentados não são suficientes para a
confirmação da integralidade do direito creditório pleiteado.
4. É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901146/2012-05

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em processos de declaração de compensação, o ônus da prova é do contribuinte já que,
ao formular um pedido de ressarcimento ou uma declaração de compensação, ele alega
a existência de um direito, cabendo a ele provar seus fatos constitutivos, nos termos do
art. 373 do CPC.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal
cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à formalização e fundamentação do
despacho decisório, e o contribuinte, no exercício pleno de sua defesa, manifestou
contestação de forma ampla e irrestrita em consonância com o rito do processo
administrativo fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 17/01/2019, a DRJ/CTA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o despacho contestado não é nulo, pois não se configura nenhuma das
hipóteses do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72. O despacho foi
lavrado por autoridade competente – Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil – e não houve preterição do direito de defesa – é no processo
administrativo que esse direito é exercido. Ressalte-se ainda que não há
exigência legal de intimação do contribuinte previamente à expedição do
Despacho Decisório;
(ii)
conforme consta no Despacho Decisório, a fundamentação para a não
homologação da compensação reside no fato de o valor correspondente ao
Darf indicado ter sido integralmente utilizado para quitação de débito do
contribuinte. No processamento eletrônico, tal constatação foi feita com
base nos dados contidos no Darf confrontados com as informações
prestadas em DCTF;
(iii)
o enquadramento legal também foi devidamente especificado, contendo as
normas do Código Tributário Nacional (CTN) e da Lei no 9.430/96,
pertinentes às regras de restituição e compensação de tributos;
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901146/2012-05

(iv)
estando presentes os elementos que fundamentam o Despacho Decisório,
afastada a hipótese de cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
deve ser rejeitada a preliminar de nulidade;
(v)
quanto ao mérito, destaca que em processos de declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte já que, ao formular um
pedido de restituição, ressarcimento ou uma declaração de compensação
ele alega a existência de um direito, cabendo a ele provar seus fatos
constitutivos, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil;
(vi)
levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve ser
líquido e certo (art. 170 do CTN), conclui-se que deve a RFB não
homologar a compensação se ficar configurada a falta de certeza e
liquidez, notadamente com base em informações prestadas pelo
contribuinte em declarações ou demonstrativos por ele entregues;
(vii)
se o Darf indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um
tributo declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir
o pedido de restituição ou de não homologar a compensação está correta.
Assim, para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe à
Recorrente demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados
pela RFB. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece;
(viii) a Recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do
despacho
decisório.
Alega
que
transmitiu
o
PERDCOMP
12180.82330.230206.1.3.04-4700 tendo como objeto o débito de IRPJ (PA
janeiro 2006) no valor de R$ 93.728,41. No entanto, tal compensação não
foi homologada, conforme despacho decisório de 05/07/2009, portanto, ao
contrário do afirmado pelo contribuinte, o débito não foi liquidado com a
referida perdcomp;
(ix)
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ (fls.47/104) consta que no mês de janeiro/2006 houve apuração de
estimativa de IRPJ no valor de R$ 185.660,00;
(x)
o valor declarado na DCTF retificadora de janeiro/2006 ativa (fl.46),
constante do banco de dados da RFB quando da emissão do Despacho
Decisório atesta apenas débito no valor total de R$ 185.660,00, vinculado
ao pagamento com DARF no de R$ 93.728,41 e de compensações no valor
de R$ 91.931,59. Portanto, não evidencia a existência de pagamento
indevido ou a maior;
(xi)
restou evidenciado que a fundamentação do Despacho Decisório
contestado se conforma estritamente às informações prestadas pelo próprio
contribuinte em DCTF e DIPJ. E o pagamento efetuado em 20/10/2009 no
valor total de R$ 115.913,92 foi alocado somente para amortizar a quantia
de R$ 93.728,41 de valor principal do débito de IRPJ, PA 31/01/2006, não
restando saldo disponível;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901146/2012-05

(xii)
no tocante ao pedido de diligência, cumpre registrar que cabe à autoridade
julgadora, por força do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, com redação
dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93, determinar a realização de
diligências e perícias quando as entender necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis;
(xiii) por fim, conclui que no presente caso a diligência é prescindível uma vez
que os elementos apresentados e constantes dos autos foram suficientes ao
deslinde do caso.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 130/146), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/CTA, sob a alegação de que:
(i)
preliminarmente pleiteia a nulidade do acórdão recorrido, pois acostou aos
autos todos os documentos capazes de demonstrar que o pagamento do
DARF, realizado em 20/10/09, sob o código de Receita no 2362, gerou
saldo passível de compensação;
(ii)
aduz que os julgadores sequer compreenderam a verdade dos fatos
demonstrados, assim como deixaram de indicar os motivos pelos quais os
documentos apresentados não seriam suficientes para comprovar a
existência dos créditos glosados;
(iii)
essa conduta, por certo, além de macular de nulidade a r. decisão, violar o
princípio da ampla defesa e contraditório, também fere a busca pela
verdade material, princípio norteador de todo e qualquer processo
administrativo;
(iv)
no tocante ao mérito, afirma que transmitiu declaração de compensação no
12180.82330.230206.1.3.04-4700,
por
meio
da
qual
realizou
a
compensação de débito de IRPJ relativo ao período de apuração de janeiro
de 2006, com crédito proveniente de IRRF do período de apuração de
janeiro de 2006, no valor de R$ 93.728,41;
(v)
aduz que apresentou manifestação esclarecendo as razões pelas quais o
Despacho Decisório proferido sob o no 843161228 não poderia prosperar
e, a partir da data deste protocolo a exigibilidade do débito estava
suspensa;
(vi)
sustenta que a suspensão da exigibilidade não ocorreu, pois recebeu
intimação por meio da qual o Fisco exigia o pagamento imediato do débito
objeto da PERDCOMP no 12180.82330.230206.1.3.04-4700;
(vii)
caso a Recorrente não regularizasse imediatamente todos os débitos que
constassem como “em aberto” perante a Receita Federal do Brasil, teria
suspenso seu Regime Especial concedido aos contribuintes nos termos do
§1o do art. 65 da IN SRF no 464 de 2002;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901146/2012-05

(viii) em razão da pendência de julgamento da defesa apresentada, temerosa de
ter maiores prejuízos, a Recorrente entendeu por bem realizar o imediato
recolhimento do montante correspondente à totalidade do débito no dia
20/10/09;
(ix)
observado o indevido recolhimento realizado pela Recorrente, surgiu
incontestável saldo negativo passível de compensação. Diante disso, no dia
29/10/2009 a Recorrente transmitiu nova Declaração de Compensação,
que recebeu o no 14660.43820.291009.1.3.04-6669, utilizando-se do
crédito oriundo do indevido recolhimento realizado;
(x)
caso este Tribunal Administrativo deixe de observar a verdade dos fatos
demonstrados in casu, a Recorrente irá sofrer prejuízo no montante de R$
93.728,41 (noventa e três mil reais, setecentos e vinte oito reais e quarenta
e um centavos) em razão de mero erro sistêmico da Receita Federal, que
expediu a Intimação 10.830/SEORT/1014/DRF/CPS enquanto pendia de
julgamento a Manifestação de Inconformidade;
(xi)
por fim, pugna pelo afastamento da multa, por entender que a cobrança de
multa visa a aplicar uma punição ao contribuinte apenas por requerer
administrativamente o cumprimento de um direito ou expectativa de
direito de ser ressarcido de um crédito tributário que foi recolhido
indevidamente ou a maior. Significa dizer que a Secretaria da Receita
Federal do Brasil cobra a multa mesmo sem o contribuinte ter cometido
qualquer ato ilícito de lesão ao erário (má-fé).

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901146/2012-05

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
05/02/2019 (e-fl. 126), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 06/03/2019 (e-
fl.128), ou seja, dentro do prazo de trinta dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Alegação de Nulidade da Decisão Recorrida por Ausência de Fundamentação
Segundo a Recorrente, a decisão recorrida seria nula por ausência de
fundamentação, pois “sem qualquer motivação e fundamentos, foram desconsiderados todos os
argumentos e, principalmente, o conjunto-probatório apresentado pela Recorrente aos autos”,
nos seguintes termos:
“8. No entanto, extrai-se do acórdão recorrido que os D. Julgadores, data maxima
venia, sequer compreenderam a verdade dos fatos demonstrados, assim como
deixaram de indicar os motivos pelos quais os documentos apresentados não
seriam suficientes para comprovar a existência dos créditos glosados.
9. Cumpre dizer que o ato de fundamentar uma decisão consiste em inicialmente
identificar a matéria de fato, por meio da profunda análise de todas as alegações e de
todas as provas trazidas para julgamento, de maneira a permitir que sejam emitidos
juízos de valor sobre tais fatos, que estão devidamente comprovados. Somente através
dessa análise é possível definir o contexto fático e o respectivo direito aplicável ao caso.
Meras afirmações de que as alegações não foram comprovadas, não engendram
características e substância de fundamentação.
(...)
14. Com efeito, constatada a ausência de fundamentação e a inobservância das
provas apresentadas, é medida que se impõe a anulação da decisão, com o
consequente retorno dos autos a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, para nova
análise do caso com observância a todo o conteúdo fático-probatório trazido pela
Recorrente.” (e-fls. 132/133, g.n.)
Todavia, nota-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada no
acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“15.No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do
despacho decisório. Alega que transmitiu a perdcomp 12180.82330.230206.1.3.04-4700
tendo como objeto o débito de IRPJ (PA janeiro 2006) no valor de R$ 93.728,41. No
entanto, tal compensação não foi homologada, conforme despacho decisório de

tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901146/2012-05

05/07/2009, portanto, ao contrário do afirmado pelo contribuinte, o débito não foi
liquidado com a referida perdcomp.
(...)
16. Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ
(fls.47/104) consta que no mês de janeiro/2006 houve apuração de estimativa de
IRPJ no valor de R$ 185.660,00.
17. Da mesma forma, o valor declarado na DCTF retificadora de janeiro/2006 ativa
(fl.46), constante do banco de dados da RFB quando da emissão do Despacho Decisório
atesta apenas débito no valor total de R$ 185.660,00, vinculado ao pagamento com
DARF no de R$ 93.728,41 e de compensações no valor de R$ 91.931,59. Portanto, não
evidencia a existência de pagamento indevido ou a maior.
18. Para melhor ilustrar os fatos acima relatados, as verificações efetuadas nos
sistemas da RFB e nos autos desse processo podem ser assim consolidadas quanto às
estimativas de IRPJ e valores declarados em DIPJ e DCTF, bem como pagamentos
confirmados: (...)
19.Assim, fica evidenciado que a fundamentação do Despacho Decisório contestado
se conforma estritamente às informações prestadas pelo próprio contribuinte em
DCTF e DIPJ. E o pagamento efetuado em 20/10/2009 no valor total de R$ 115.913,92
foi alocado somente para amortizar a quantia de R$ 93.728,41 de valor principal do
débito de IRPJ, PA 31/01/2006, não restando saldo disponível.” (e-fls. 120/121, g.n.)
Assim, o acórdão recorrido examinou toda a matéria a ele devolvida, sob viés
diverso daquele pretendido pela Recorrente, fato que não dá ensejo à nulidade por ausência de
fundamentação. A propósito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/06/2007 a 31/12/2008 ACÓRDÃO DRJ. FUNDAMENTAÇÃO DO DECISÓRIO.
De acordo com o entendimento pacificado nos tribunais superiores, o julgador não
é obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os pontos levantados pelas
partes, devendo centrar a analise nas questões relevantes para o deslinde da
controvérsia. STJ: Recurso Especial n° 760.001, publicado no DJ em 23/08/2007.
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. A prova produzida em processo administrativo tem, como
destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a
pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da
solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui
direito subjetivo do contribuinte. Recurso Voluntário Negado. (Processo n°
10920.721349/201201. Acórdão n° 2302003.292. Sessão de 12/08/2014. Relator
André Luís Mársico Lombardi, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/06/2003
a
31/12/2006
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NULIDADE
INOCORRÊNCIA Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa se o
Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a
origem do lançamento e a fundamentação legal que o ampara DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA ENFRENTAMENTO DE ALEGAÇÕES NULIDADE
INEXISTÊNCIA A autoridade julgadora não está obrigada a decidir de acordo
com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento. Não se
verifica nulidade na decisão em que a autoridade administrativa julgou a questão
demonstrando as razões de sua convicção PRÊMIOS DE INCENTIVO
SEGURADOS EMPREGADOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS São fatos geradores de contribuições previdenciárias os valores
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901146/2012-05

pagos a título de prêmios de incentivo a segurados. Por depender do desempenho
individual do trabalhador, o prêmio tem caráter retributivo, ou seja, contraprestação de
serviço prestado AFERIÇÃO INDIRETA POSSIBILIDADE LEGAL Na ausência de
apresentação de documentos necessários à apuração do exato montante do tributo, a
auditoria fiscal tem a prerrogativa legal de apurar os valores por aferição indireta.
Recurso Voluntário Negado. (Processo n° 12268.000152/200735. Acórdão n° 2402-
003.387. Sessão de 20/02/2013. Relatora Ana Maria Bandeira, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901146/2012-05

n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Além disso, nos termos do artigo 59, I e II, do Decreto no 70.235/72, a nulidade
processual opera-se somente quando o feito administrativo for praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se vê, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
às fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade transcorrerá tão somente quando lavrada por
autoridade incompetente.
Logo, não há que se falar em nulidade, de modo que não se acolhe a preliminar
alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido de IRPJ, com origem no DARF recolhido em 20/10/2009, código 2362, no
valor de R$ 115.913,92 (cento e quinze mil, novecentos e treze reais e noventa e dois centavos).
O Despacho Decisório (e-fl. 40) não homologou a compensação, sob o
fundamento de que o DARF indicado, como fonte do valor pago indevidamente, foi
integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela Recorrente, não restando saldo
disponível para a compensação declarada. Confira-se:

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901146/2012-05

A decisão proferida pela C. 2a Turma Julgadora considerou insuficientes os
documentos juntados aos autos e julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório e, por consequência, não homologando a compensação
pleiteada, nos seguintes termos:
“14.Se o Darf indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um tributo
declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido de
restituição ou de não homologar a compensação está correta. Assim, para modificar o
fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente demonstrar erro no valor
declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o motivo do
indeferimento permanece.
15.No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do
despacho decisório. Alega que transmitiu a perdcomp 12180.82330.230206.1.3.04-
4700 tendo como objeto o débito de IRPJ (PA janeiro 2006) no valor de R$ 93.728,41.
No entanto, tal compensação não foi homologada, conforme despacho decisório de
05/07/2009, portanto, ao contrário do afirmado pelo contribuinte, o débito não foi
liquidado com a referida perdcomp.” (e-fl. 120, g.n.)
Da análise dos autos, bem como dos argumentos apresentados em sede de
Recurso Voluntário (e-fls. 130/146), verifica-se que: no momento em que a Recorrente
apresentou sua declaração de compensação (e-fl. 21), em 23/02/2006, a DIPJ/2007 (ano-
calendário 2006) trazia a informação de que a estimativa de IRPJ devida para o mês de janeiro de
2006 corresponderia ao valor de R$ 185.660,00 (e-fl. 55); mesmo valor informado em DCTF
retificadora no importe de R$ 185.660,00 (e-fl. 46), vinculado ao pagamento com DARF no
valor de R$ 93.728,41 e de compensações no valor de R$ 91.931,59 (R$ 93.728,41 + R$
91.931,59 = R$ 185.660,00), de forma que, não há pagamento indevido ou a maior. Confira-
se:

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901146/2012-05

Da análise dos argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário verifica-
se que, a Recorrente não justificou e tampouco juntou documentos capazes de infirmar o
quanto decidido pela C. 2a Turma da DRJ/CTA, mas apenas reafirmou, de maneira genérica, que
“mostra-se, portanto, bastante desproporcional e pouco razoável o não reconhecimento dos
créditos da Recorrente pelo desinteresse da análise dos documentos por ela apresentados” (e-fl.
142, g.n.)
In casu, da análise do acórdão recorrido, verifica-se que os documentos juntados
foram analisados na íntegra, tanto o é, que constam da tabela abaixo, inclusive com menção
ao valor informado por cada competência em DIPJ e DCTF, bem como os DARF ́s vinculados
aos pagamentos e as compensações. Veja-se:

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“16. Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ
(fls.47/104) consta que no mês de janeiro/2006 houve apuração de estimativa de IRPJ
no valor de R$ 185.660,00.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901146/2012-05

17.Da mesma forma, o valor declarado na DCTF retificadora de janeiro/2006 ativa
(fl.46), constante do banco de dados da RFB quando da emissão do Despacho Decisório
atesta apenas débito no valor total de R$ 185.660,00, vinculado ao pagamento com
DARF no de R$ 93.728,41 e de compensações no valor de R$ 91.931,59. Portanto,
não evidencia a existência de pagamento indevido ou a maior.
18.Para melhor ilustrar os fatos acima relatados, as verificações efetuadas nos sistemas
da RFB e nos autos desse processo podem ser assim consolidadas quanto às estimativas
de IRPJ e valores declarados em DIPJ e DCTF, bem como pagamentos confirmados:”
(e-fls. 120/121, g.n.)
Conclui-se, portanto, que a Recorrente não apresentou quaisquer justificativas
e/ou documentos adicionais comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto
decidido pela C. 2a Turma da DRJ/CTA.
Feitos esses esclarecimentos, cumpre ressaltar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
crédito, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN4 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901146/2012-05

requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 2a Turma da DRJ/CTA no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF6.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.536 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901146/2012-05

Miriam Costa Faccin

Fl. 240
DF CARF MF
Original